Tribunal: TJDFT
Processo: 0710774-52.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Processo : 0710774-52.2018.8.07.0000 DESPACHO Em consulta aos autos n. 0717379-90.2018.8.07.0007, em trâmite na 2a Vara Cível de Taguatinga, nos quais se efetivou a penhora no rosto, consta decisão daquele juízo, proferida em 10/12/2021, determinando as providências para a transferência do valor penhorado. Assim, aguarde-se pelo prazo de 30 (trinta) dias para atendimento da diligência informada. Decorrido o prazo supra sem informações nestes autos, oficie-se aquele juízo solicitando a transferência do valor penhorado para conta vinculada a este processo. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator